Tribunal: TJSP
Processo: 2126239-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH APLICADAS ÀS MENSALIDADES DO BENEFICIÁRIO, COM SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DE REAJUSTES ANUAIS DA ANS APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DAS EXECUTADAS - ALEGADAS MUDANÇAS CONTRATUAIS

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO DOS REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH APLICADAS ÀS MENSALIDADES DO BENEFICIÁRIO, COM SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DE REAJUSTES ANUAIS DA ANS APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DAS EXECUTADAS - ALEGADAS MUDANÇAS CONTRATUAIS OCORRIDAS EM 2019 E 2021 QUE AFASTARIA A APLICAÇÃO DO TÍTULO AO CONTRATO VIGENTE ATUALMENTE - DISTINÇÃO ENTRE CANCELAMENTO DO PLANO E "DOWNGRADE" - FATOS OCORRIDOS NO CURSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E NÃO ALEGADOS PELAS EXECUTADAS OPORTUNAMENTE - PRECLUSÃO MATERIAL VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO - PRECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE NESTE RECURSO, SOB RISCO DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DAS EXECUTADAS.